Tribunal: TJBA
Processo: 8009854-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009854-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CROMACIO SANTOS SOARES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DA BAHIA - SICOOB CENTRAL BA

Advogado(s)
:

A
CORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CROMÁCIO SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de
Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Contrato ajuizada em face da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA - SICOOB CENTRAL BA. O agravante pleiteou tutela de urgência para limitar os descontos mensais dos contratos bancários nº 53747-2 e 54592-0 aos valores tidos por incontroversos, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob alegação de cobrança de juros acima da média de mercado, conforme laudo da Defensoria Pública. A decisão agravada indeferiu o pedido, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, à luz da alegação de abusividade na taxa de juros contratada e da ausência de depósito dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes se qualifica como relação de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

4. Embora seja possível a revisão judicial da taxa de juros nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ exige, para tanto, demonstração de abusividade relevante em relação à taxa média de mercado, nos termos do
REsp
1.061.530/RS (repetitivo).

5. O TJBA também adota o parâmetro da taxa média divulgada pelo Banco Central como critério para análise de eventual abusividade (Enunciado nº 13).

6. Ainda que os autos revelem indícios de discrepância entre as taxas contratadas e a média de mercado, o deferimento da tutela de urgência exige o depósito dos valores incontroversos, conforme jurisprudência consolidada.

7. A ausência de depósito inviabiliza o acolhimento do pedido, dada a inexistência de um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de indícios de abusividade em taxas de juros contratadas não autoriza, por si só, o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos mensais e suspender inscrição em cadastro de inadimplentes, sem o depósito dos valores tidos como incontroversos.

2. O depósito das parcelas incontroversas é requisito necessário para o afastamento da mora e concessão de tutela provisória em ação revisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009854-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CROMACIO SANTOS SOARES e como apelada COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DA BAHIA - SICOOB CENTRAL BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator